Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 84,32%. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. QUESTÃO NÃO ARGUÍDA A CONTENTO NA FASE DE CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao contrário do entendimento manifestado pelo agravante, o acórdão prolatado nos autos do REsp no 1.484.960/DF, interposto pelos ora agravados, não autorizou a compensação do índice de 84,32% com os reajustes posteriores que lhes foram concedidos.
2. A questão acerca da compensação não foi arguida a contento na fase de conhecimento, havendo óbice na pretendida discussão nesta fase, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ nos autos do recurso especial interposto pelos ora agravados.
3. Recurso desprovido.